Tribunal: TJSP
Processo: 1000020-03.2023.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
APELAÇÃO - Ação indenizatória - Transporte aéreo nacional – Atraso de 03 dias na devolução da bagagem – Pedido de indenização por dano moral julgado improcedente – Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral - Atraso na devolução da bagagem ocorrido no voo de retorno - Ausência de prejuízo à viagem propriamente dita – Autora que não indicou a ocorrência de danos concretos aos direitos

Ementa:
APELAÇÃO - Ação indenizatória - Transporte aéreo nacional – Atraso de 03 dias na devolução da bagagem – Pedido de indenização por dano moral julgado improcedente – Pleito de reforma – Impossibilidade – Dano moral - Atraso na devolução da bagagem ocorrido no voo de retorno - Ausência de prejuízo à viagem propriamente dita – Autora que não indicou a ocorrência de danos concretos aos direitos da personalidade ou outro prejuízo, em razão do fato – Bagagem restituída sem avarias – Dano moral não configurado – Sentença mantida - Recurso desprovido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.